Tribunal: TJDFT
Processo: 0739652-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739652-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ELOI SOARES, NILDEVAM BARBOSA AGUIAR AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PALAZZO DUCALE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PEDRO ELOI SOARES E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0703709-66.2019.8.07.0001, manejada em desfavor dos Agravantes por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PALAZZO DUCALE, não conheceu da exceção de pré-executividade manejada pelos Executados, ora Agravantes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Como se sabe, a exceção de pré-executividade é instrumento processual cabível para discutir questões ligadas aos pressupostos processuais e às condições da ação, quando sobre elas possa o juiz da causa manifestar-se, inclusive, de ofício. Quer-se dizer, portanto, que não tem cabimento a exceção, em substituição aos embargos à execução, nos casos em que a matéria discutida demandar dilação probatória ou quando a questão levantada não se mostrar inconteste. Nesse sentido, ensina Araken de Assis (in Manual da Execução. 2. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. Thomson Reuter: Editora Revista dos Tribunais) que: ‘A esse propósito, proclamou o STJ: ‘A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta’ (...)’ Sendo assim, não conheço da exceção de pré-executividade de id 69044799, eis que não presentes quaisquer das hipóteses acima mencionadas. Ademais, a questão referente à doença da parte executada já foi apreciada e o pedido de suspensão do processo já foi indeferido pela decisão anterior. Quanto ao bem, como se deflui, o prazo de impugnação já precluiu, razão pela qual nada mais a prover a respeito. Por fim, ao exequente para se manifestar sobre o comprovante de pagamento sob id 69044804, no prazo de 05 dias, e, quanto à impugnação de id 70479698, aguarde-se a juntada formal da avaliação referente ao mandado expedido (id 68788333). Intimem-se.” Sustentam que a Executada NILDEVAM BARBOSA AGUIAR é parte ilegítima para figurar no polo passivo do Feito originário. Argumentam que o imóvel penhorado não pode ser alienado em razão de constituir bem de família e em face de decisões judiciais em que foi determinada a indisponibilidade do bem. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o curso do Feito originário. No mérito, pedem o provimento do recurso para excluir do Feito a Executada NILDEVAM BARBOSA AGUIAR. Por fim, dizem que o “cálculo relacionado com a avaliação do bem imóvel deverá ser revisto, como decorrência da impugnação realizada, tanto em sede de exceção de pré-executividade como também, na petição avulsa de impugnação, que está corroborada com documentos, uma vez que o trabalho do vistor oficial foi realizado, mesmo sabendo do contexto da enfermidade que passa a executada NILDEVAM BAORSA AGUIAR, impossibilitada de se comunicar de forma oral, Portanto, não conseguindo se fazer entender por quem não é do ramo específico” (Num. 19496290 - Pág. 18). Requerem gratuidade de Justiça. Mediante despacho de ID Num. 19580544, foi concedido prazo para a juntada de documentos voltados a comprovar a alegada situação econômica, facultando-se o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 19739663 e 19739665). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0703709-66.2019.8.07.0001, não conheceu da exceção de pré-executividade manejada pelos Executados, ora Agravantes. Do exame atento do presente recurso, constata-se que a fundamentação de direito alinhavada nas razões do Agravo de Instrumento absteve-se de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão agravada, estando, portanto, o recurso, fadado ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Com efeito, observa-se que a decisão agravada foi proferida em resposta ao petitório apresentado pelos Agravantes no ID Num. 69044799 do Feito originário. Na referida peça, após discorrer sobre o estado de saúde da Executada NILDEVAM e tecer arrazoado jurídico, postularam os Executados “o acolhimento da presente exceção de pré executividade, determinando o sobrestamento do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), a fim de que a primeira excipiente possa recuperar a sua saúde e o casal pagar o que é devido” (Num. 69044799 - Pág. 5 do Feito originário). Quanto ao ponto, extrai-se da decisão agravada o seguinte: “Sendo assim, não conheço da exceção de pré-executividade de id 69044799, eis que não presentes quaisquer das hipóteses acima mencionadas. Ademais, a questão referente à doença da parte executada já foi apreciada e o pedido de suspensão do processo já foi indeferido pela decisão anterior. Quanto ao bem, como se deflui, o prazo de impugnação já precluiu, razão pela qual nada mais a prover a respeito.” As razões recursais, contudo, não atacam tais fundamentos, já que voltadas a demonstrar a ausência de pertinência subjetiva passiva da Executada NILDEVAM e a impossibilidade de penhora do imóvel. Acerca da avaliação do imóvel penhorado, não houve apreciação do tema na decisão recorrida, mas simples despacho no bojo da decisão agravada determinando que se aguardasse “a juntada formal da avaliação referente ao mandado expedido”. Registre-se, quanto à avalição do imóvel penhorado, que o Feito originário encontra-se, na data de hoje, aguardando o “o decurso do prazo para impugnação ao laudo de avaliação” (Num. 72290632 do Feito originário). Os fundamentos lançados na decisão agravada, assim, não foram objeto de impugnação específica nas razões recursais. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com tais razões, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador